Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. PATRONO. DESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ACORDO ENTRE PROFISSIONAIS. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. Os honorários sucumbenciais cabem ao causídico que tiver atuado no processo em que tenham sido arbitrados. Se o advogado foi destituído no decorrer do processo, este possui direito sobre os honorários sucumbenciais, na proporção da sua atuação. Havendo ajuste entre o advogado destituído e o atual patrono constituído, os honorários devem ser rateados na proporção fixada pelo acordo celebrado entre os profissionais, possuindo legitimidade para o cumprimento da verba ambos os causídicos, razão pela qual o polo ativo deverá ser composto por aqueles que perseguem a referida verba sucumbencial.